Tribunal: TJES
Processo: 5023616-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023616-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO RODRIGUES GUERRA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5023616-13.2021.8.08.0024

EMBARGANTES: GUSTAVO RODRIGUES GUERRA E OUTRO.

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 4084114 por GUSTAVO RODRIGUES GUERRA E OUTRO em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 3929129, que deu provimento ao recurso da ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “
ressaltamos que a argumentação da Adversa, em dizer que não existiram provas processuais bastantes sobre o ocorrido, nada mais que aponta, para si, que a mesma optou por não exercer o seu dever, conforme confirmado à Sentença, de contraprovar as alegações contidas à Inicial
”, bem como que “q
uando o Acórdão Embargado disse “não restando comprovado, de forma adequada, o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços (oscilação da rede) e o dano causado” por ausência de prova dos Embargantes que constituíssem verossímeis as suas alegações, esse infringiu o Ordenamento Processual conforme exposto, omitindo-se frente a formação da Coisa Julgada Progressiva/Parcial, ocorrida em capítulos da Sentença
”. Por fim, ainda aduz que “
agiu novamente em omissão o Acórdão Embargado quando contradisse o supracitado e apontou: “inexistindo prova do ato ilícito praticado”. Ora, como comprovar a ausência de algo, ou de um fato, senão pela inversão do ônus da prova (conforme defendida em todas as instâncias deste processo)?
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que julgo improcedentes os pedidos autorais, justificando, para tanto, que:

“E, no caso em tela, não comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Como se percebe, os autores registraram a ocorrência (oscilação da energia elétrica) junto à demandada em diversas oportunidades, no entanto, os dois pedidos indenizatórios foram negados ao argumento de que “não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas informadas na ocorrência do dano (Conforme motivo ‘g’, Item 3.1 da Seção 9.3 do Módulo 9 do PRODIST – Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica)”, o que não se coaduna com a realidade, considerando as matérias jornalísticas anexadas aos autos que demonstram o choque de um animal (gavião) na rede elétrica – ID’s 99888664, 99888665 e 9988866. Contudo,
a demonstração da ocorrência da oscilação através das múltiplas provas circunstanciais apresentadas - matéria jornalística, atendimentos telefônicos e vídeo - não é prova suficiente de que esta fora a causa do defeito do equipamento elétrico. Não há um único laudo técnico, mesmo que particular, trazendo a devida demonstração, não restando comprovado, de forma adequada, o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços (oscilação da rede) e o dano causado
, não podendo a recorrente ser responsabilizada civilmente sem a necessária demonstração. Dessa forma, em inexistindo prova do ato ilícito praticado, descabe o pedido de indenização por danos materiais e morai
”.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

O Embargante, no caso, nem disfarça sua pretensão de rediscutir as matérias fáticas e probatórias, como se um novo recurso inominado fosse, ao arrepio do ordenamento jurídico pátrio, eis que a função dos embargos é integrar, e não se proferir um novo julgamento.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)